Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701247-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o prazo recursal. Não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA - DF, 13 de setembro de 2022 09:59:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador